Tribunal: TJBA
Processo: 8084999-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084999-52.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL RIBEIRO BARROS

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DO REGISTRO. DANO MORAL AFASTADO EM RAZÃO DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação indenizatória em que a parte autora alegou a inclusão de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação. A parte não questiona a existência da dívida, mas sustenta a irregularidade da inscrição e pleiteia a exclusão do registro e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a inclusão de dados do consumidor no SCR/SISBACEN exige notificação prévia, à semelhança do que ocorre com os cadastros restritivos de crédito; e (ii) saber se a ausência de notificação gera direito à indenização por danos morais, ainda que existam inscrições negativas preexistentes em nome do consumidor.

III. Razões de decidir

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui função equivalente à dos cadastros de proteção ao crédito, pois reúne informações utilizadas pelas instituições financeiras para avaliação da capacidade de pagamento dos consumidores, podendo culminar na negativa de crédito.

A legislação consumerista estabelece a obrigatoriedade de comunicação prévia ao consumidor acerca da abertura de cadastro ou registro de dados pessoais e de consumo, nos termos do art. 43, §2º, do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que registros em sistemas utilizados para análise de crédito produzem efeitos restritivos semelhantes aos cadastros tradicionais, sendo necessária a notificação prévia do consumidor.

Ainda que a responsabilidade direta pela notificação recaia sobre o órgão mantenedor do banco de dados, incumbe à instituição financeira comprovar a efetiva comunicação ao consumidor, sob pena de invalidade da inscrição.

No caso concreto, não houve comprovação da notificação prévia da parte autora acerca da inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN, impondo-se o cancelamento do registro até que seja observado o requisito legal.

Embora a inscrição seja irregular, a indenização por dano moral não é cabível quando existente registro negativo legítimo e preexistente em nome do consumidor, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão do nome da parte autora do cadastro do SCR/SISBACEN, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Reconhecida a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento
: “1. A inclusão de dados do consumidor no SCR/SISBACEN exige notificação prévia, à semelhança dos cadastros de proteção ao crédito. 2. A ausência de notificação prévia torna irregular a inscrição e autoriza sua exclusão. 3. Não há direito à indenização por dano moral quando existente inscrição negativa legítima e preexistente em nome do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, §2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, II, 9º e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, REsp nº 1.538.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.10.2015; Súmula nº 359/STJ; Súmula nº 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084999-52.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANIEL RIBEIRO BARROS e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.